Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, em pedido de alimentos autuado sob o no 0702658-62.2020.8.07.0008, ajuizado em desfavor de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios. Em suas razões recusais, narra cursar a faculdade de Educação Física e que a genitora, com quem reside, não tem condições de custeá-la em razão da pandemia. Afirma não possuir rendimentos próprios e que o estágio remunerado foi cancelado. Alega que a maioridade não representa sua independência financeira. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a fixação da obrigação alimentar provisória no valor correspondente a 150% de um salário mínimo, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela antecipada, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de probabilidade do direito e do fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do NCPC. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo binômio necessidade-possibilidade, objetivando conferir condições à subsistência dos alimentandos na proporção dos recursos da pessoa obrigada (artigo 1.694, §1o, do Código Civil). Por outro lado, imperioso destacar que a maioridade extingue o dever de sustento baseado no poder familiar, mostrando-se legítimo o reconhecimento da obrigação alimentar como resultado do parentesco. Todavia, em tais hipóteses, deve estar efetivamente comprovada a impossibilidade de inserção do requerente no mercado de trabalho por alguma excepcionalidade. No caso em apreço, não demonstrou o agravante, concretamente, a inaptidão para o exercício de atividade laboral. Enquanto a necessidade dos filhos menores é presumida, idêntica conclusão não se adota com o alcance da maioridade. Nesse diapasão, a mera alegação de que foi desligado do estágio remunerado e que necessita da medida para custear sua educação não tem o condão de autorizar o deferimento de alimentos provisórios, ainda que demonstre o genitor a possibilidade de custeá-los. Não se verifica, portanto, em análise prefacial, a necessidade de prestação dos alimentos provisórios, mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução processual para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA NECESSIDADE DO FILHO E DA CAPACIDADE DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de filhos maiores de idade a presunção da necessidade de alimentos é relativa, e, como tal, deve ser demonstrada de forma cabal, assim como as possibilidades do genitor, sob pena de não ser possível a fixação de alimentos provisórios pleiteados. (Acórdão n.841660, 20140020272715AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 465) Alimentos. Maioridade. Não necessidade. 1 - A obrigação de prestar alimentos ao filho que completou a maioridade civil pressupõe prova da necessidade desses e as possibilidades econômicas daquele que se obriga a pagá-los. 2 – O objetivo dos alimentos é suprir as necessidades básicas do alimentado. Ao filho maior, que reúne condições de autosubsistência, não são devidos alimentos, se não demonstrada a necessidade desses. 3 - Apelação não provida. (Acórdão n.835634, 20140310060159APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 02/12/2014. Pág.: 438) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE CIVIL. PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. A maioridade civil não faz cessar, de per si, o dever de prestar alimentos, razão pela qual, havendo prova cabal da efetiva necessidade, o encargo alimentar será devido. A fixação de alimentos provisórios dependerá, portanto, da prova inequívoca da necessidade do filho que atinge a maioridade civil, pois essas, em razão de sua maioridade, não são mais presumidas. Ausente a prova cabal da necessidade, mostra-se descabida a fixação de alimentos provisórios. Agravo improvido. (Acórdão n.781527, 20140020045089AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 189) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. 1. A extinção do poder familiar, em razão do advento da maioridade (art. 1.635 do CC/2002), extingue também a obrigação alimentar com base em tal fundamento. 1.1. Subsiste, porém, o dever de prestação de alimentos, pelo genitor, à filha maior, ancorado na assistência mútua entre familiares (arts. 1.694 e 1.695 do Estatuto Civil), desde que reste demonstrada alguma situação excepcional a justificar a manutenção da pensão alimentícia, como por exemplo, o adiamento da inserção no mercado de trabalho, em razão de ingresso em curso de ensino superior, encargo processual de que não se desincumbiu a alimentanda. 2. Precedente da Casa. 2.1 "Para a persistência do encargo, uma vez não militando mais a presunção de necessidade com o advento da maioridade, a agravante deveria ter comprovado alguma excepcionalidade para a manutenção do benefício, inviabilizando a sua inserção no mercado de trabalho, ônus do qual não se desincumbiu com êxito (CPC, art. 333, II). Agravo de Instrumento não provido". (Acórdão n.636748 554818, 20110020180139AGI, Relator Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, , DJ 15/12/2011 p. 137). 2. Recurso improvido. (Acórdão n.636748, 20120310056684APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, Publicado no DJE: 27/11/2012. Pág.: 242) Feitas tais considerações e sem prejuízo de posterior análise da discussão, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator